Tribunal: STF
Processo: Rcl 91608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2.Discute-se suposta violação à Súmula Vinculante 37 e desrespeito ao quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como ao julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES e, ainda, do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O CPC prevê, no art. 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”.

    4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.